Tribunal: TJDFT
Processo: 0714960-95.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO ITAUCARD S/A da sentença (ID 32812695) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de BENONIAS GOMES DA SILVA, indeferiu a petição inicial e sentenciou o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único cumulado com 330, inciso IV e 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 32812698), o apelante/autor alega, em síntese, que a relação jurídica entre as partes foi comprovada com a apresentação do contrato firmado, bem como com a juntada de consulta realizada junto ao Departamento de Trânsito onde constou a inserção do gravame eletrônico datado de 15/12/2021, o que é prescindível para o ajuizamento da Busca e Apreensão. Aduz que o “o fato do bem alienado fiduciariamente estar em nome de terceiro não obsta o prosseguimento do feito, uma vez que tal matéria deve ser discutida em eventual oposição de Embargos de Terceiro onde o adquirente terá que comprovar a boa-fé quando da compra do veículo, haja vista que inserido gravame eletrônico e devidamente registrada a alienação fiduciária ao bem” (ID 32812698 – pág. 7). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao apelo, a fim de que seja afastada a extinção do processo e procedida a apreensão do bem dado em garantia fiduciária em nome de terceiro, com regular prosseguimento do feito. No mérito, postula o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença apelada. Preparo ao ID 32812699. Sem contrarrazões, pois não angularizada, na origem, a relação processual. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, §4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos necessários a amparar o deferimento do pretendido efeito suspensivo ativo. Isso porque, conquanto o artigo 3o do Decreto-lei n.o 911/1969 preceitue a hipótese de o credor fiduciante ajuizar ação de busca e apreensão em desfavor do devedor fiduciário ou de terceiro quando comprovada a mora, no caso dos autos, verifica-se que o veículo está em nome de terceiro alheio ao processo e que não há prova documental de transferência da propriedade em favor do devedor, o que, ao menos em uma análise preliminar, típica deste momento processual, é indício de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Dessa forma, no exame perfunctório que ora se impõe, para além da discussão acerca da prova do periculum in mora, está ausente a demonstração do requisito cumulativo de probabilidade de provimento do recurso necessário ao deferimento da pretendida liminar. Neste sentido, tem-se posicionado a jurisprudência deste Tribuna de Justiça, conforme seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO. LIBERAÇÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO. 1. Os requisitos para a antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 3. Identificado que o veículo objeto da ação está registrado em nome de terceiro alheio ao processo e ausente prova documental de transferência da propriedade em favor do devedor, não é possível prosseguir com as restrições e medidas constritivas requeridas pelo credor. 4. Apesar de alegar que as determinações de emenda não encontram amparo na legislação de regência, a análise dessas circunstâncias decorre do Poder Geral de Cautela e do dever do Magistrado de administrar e conduzir o processo para garantir a efetividade da prestação jurisdicional (CPC, art. 139). 5. Presentes elementos que inviabilizam a finalidade da demanda, que é a busca e apreensão do veículo ofertado em garantia de alienação fiduciária, não se sustenta a alegação de que haveria iminente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1392429, 07326332220218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO NO DETRAN EM NOME DE TERCEIRO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA NÃO CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. 1. O fato de o veículo não estar registrado no DETRAN no nome do devedor-fiduciário, mas de terceiro alheio à lide, evidencia a não constituição da propriedade fiduciária em nome do credor e acarreta a extinção ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (CPC/2015 485 IV). Precedentes deste TJDFT. 2. Negou-se provimento ao apelo do autor. (Acórdão 1399881, 07089840720218070007, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REGISTRO DA PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Ação de Busca e Apreensão é o meio processual disponibilizado ao credor para reaver o bem dado em garantia quando inadimplente o devedor, desde que comprovada a mora, nos termos do enunciado da Súmula no 72 do c. STJ. 2. A constatação de que o proprietário do veículo é terceiro estranho ao contrato celebrado entre as partes e à relação processual sob análise obsta o desenvolvimento válido e regular do processo, fundamentando a extinção sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV, do CPC/15. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1398155, 07113103720218070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ausente a demonstração do requisito do fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se.